Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701710-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BEZERRA SALES, FRANCISCO FIRMINO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar ao Distrito Federal, que se abstenha de promover quaisquer descontos na remuneração dos Autores, especialmente quanto a supressão das Rubricas BRESSER (códigos 10257, 10405 e 10494) e Unidade de Referência de Preços – URP (códigos 10242,10254 e 10484) da base das gratificações e aumentos salariais já implementados com incidência em tais rubricas”. Alegam os agravantes que a terceira parcela do reajuste aprovado pela Lei Distrital 5.218/2013 incidiu sobre todo o vencimento, incluindo as rubricas Bresser e URP. Informam que, após alguns meses de regular pagamento, os agravados suprimiram essas verbas da base de cálculo do reajuste, sem prévia notificação dos servidores, sob o fundamento de que se equiparam à VPNI e não integram os vencimentos sobre os quais incidiu o reajuste. Sustentam que não há lei que tenha convertido as referidas verbas em VPNI. Sustentam ainda que o exercício do poder de autotutela deve observar o prévio contraditório e ampla defesa. Reitera o pedido de tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Todavia, não ser verifica a probabilidade do direito. A questão é bem conhecida deste Tribunal que por diversas vezes decidiu que as rubricas Bresser e URP não integram a base de cálculo de outras verbas. Aliás, os agravantes impetraram mandado de segurança em 2017 buscando pretensão semelhante a de agora. Na ocasião, pediram que essas verbas (Bresser e URP) integrassem a base de cálculo do adicional de insalubridade e de tempo de serviço. A questão foi analisada pelo Tribunal, que definiu a natureza jurídica das rubricas Bresser e URP, excluindo-as da base de cálculo de outra verba remuneratória. Interpuseram Recurso Extraordinário, que foi desprovido pelo STF, ratificando o entendimento do Tribunal de que as rubricas Bresser e URP não integram a base de cálculo dos vencimentos, adicionais e gratificações. O agravante Francisco Bezerra Sales impetrou o mandado de segurança 0703993-91.2017.8.07.0018, cuja ementa do acórdão foi pulicada nestes termos: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO BRESSER E URP. COISA JULGADA. INEXISTENTE. PARÂMETRO LEGAL. VENCIMENTO DO CARGO. PERCEPÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Inexistindo qualquer determinação judicial de incorporação ou inclusão das parcelas BRESSER e URP na base de cálculo do adicional por tempo de serviço ou do adicional de insalubridade, não há que se falar em ofensa à coisa julgada. 2. Vislumbrando-se que as reposições salariais relativas ao Plano BRESSER e URP, reconhecidas pela justiça laboral, se referem a período anterior à transposição dos funcionários da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal nos termos das Leis Distritais n.o 82/1989 e n.o 93/1990, não se pode considerá-las como integrantes do vencimento da nova carreira implementada. 3. Conforme se extrai da Lei Distrital n.o 82/1989, Lei Distrital n.o 119/1990, Lei Federal n.o 1.711/1952, Decreto n.o 31.922/1952, Lei Federal n.o 8.112/1990 e Lei Complementar n.o 840/2011, a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e do adicional por insalubridade sempre possuiu previsão de incidência apenas sobre o vencimento do cargo, legalmente fixado, e não sobre a remuneração, o que afasta a incidência das parcelas BRESSER e URP. 4. Constatado equívoco no cálculo, mostra-se possível à Administração proceder à revisão das gratificações, a fim de adequá-lo ao princípio da legalidade quanto às parcelas posteriores, com efeitos prospectivos, mediante processo administrativo, com observância do contraditório. 5. A redução do valor final da remuneração recebida em decorrência da correta aplicação da base de cálculo das gratificações não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial ante a evidente ilegalidade das vantagens até então percebidas, não ensejando direito adquirido apto a amparar a continuidade de percepção de valores indevidos, inexistindo direito líquido e certo. 6. Reexame necessário e apelo conhecido e provido. E a ementa do acórdão do mandado de segurança 0703994-76.2017.8.07.0018 impetrado pelo agravante Francisco Firmino Filho: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DESCABIDA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA EM RELAÇÃO A ALGUNS AUTORES. GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO BRESSER E URP. PARÂMETRO LEGAL. VENCIMENTO DO CARGO. PERCEPÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Voltando-se a pretensão do mandado de segurança à abstenção de exclusão das parcelas BRESSER e URP da base de cálculo do adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade, questão não apreciada nas sentenças presentes no feito, proferidas pela justiça do trabalho, mostra-se descabido falar-se em coisa julgada, tampouco em competência absoluta da justiça laboral, incumbindo às Varas de Fazenda Pública processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 26, inciso III, da Lei n.o 11.697/2008. 2. Em sede de mandado de segurança, a inicial deve vir instruída com provas pré-constituídas dos fatos, aptas à demonstração, de plano, do direito líquido e certo objeto da tutela jurisdicional pretendida, ante a impossibilidade de dilação instrutória, sob pena de denegação da segurança e extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Inexistindo juntada de todas as sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho, a fim de possibilitar a averiguação individualizada acerca do direito pleiteado, impõe-se a denegação da segurança e a extinção do feito por ausência de prova pré-constituída em relação aos autores que não cumpriram com tal requisito. 4. Vislumbrando-se que as reposições salariais relativas ao Plano BRESSER e URP, reconhecidas pela justiça laboral, se referem a período anterior à transposição dos funcionários da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal nos termos das Leis Distritais n.o 82/1989 e n.o 93/1990, não se pode considerá-las como integrantes do vencimento da nova carreira implementada. 5. Conforme se extrai da Lei Distrital n.o 82/1989, Lei Distrital n.o 119/1990, Lei Federal n.o 1.711/1952, Decreto n.o 31.922/1952, Lei Federal n.o 8.112/1990 e Lei Complementar n.o 840/2011, a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e do adicional por insalubridade sempre possuiu previsão de incidência apenas sobre o vencimento do cargo, legalmente fixado, e não sobre a remuneração, o que afasta a incidência das parcelas BRESSER e URP. 6. Constatado equívoco no cálculo, mostra-se possível à Administração proceder à revisão das gratificações, a fim de adequá-lo ao princípio da legalidade quanto às parcelas posteriores, com efeitos prospectivos, mediante processo administrativo, com observância do contraditório. 7. A redução do valor final da remuneração recebida em decorrência da correta aplicação da base de cálculo das gratificações não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial ante a evidente ilegalidade das vantagens até então percebidas, não ensejando direito adquirido apto a amparar a continuidade de percepção de valores indevidos, inexistindo direito líquido e certo. 8. Reexame necessário e apelo conhecidos e providos. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo acolhida. Esse entendimento tem sido adotado também nas Turmas Recursais: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI N.o 9.784/99. NÃO VERIFICADA. ATO ILEGAL NÃO PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS. FORMA LEGÍTIMA DE IMPUGNAÇÃO. GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO BRESSER E URP. PARÂMETRO LEGAL. VENCIMENTO DO CARGO. PERCEPÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Os atos administrativos eivados de vícios de legalidade e que admitam sua convalidação podem ser alcançados pelo instituto da decadência, impedindo, após o decurso do quinquênio legal (art. 54, Lei no 9.784/99), a sua revisão pela Administração, com o fim de garantir a segurança jurídica das relações estabelecidas com os administrados; certo é que sobre os atos administrativos que possuam vícios de legalidade não suscetíveis de convalidação não incide o instituto da decadência. 2. O princípio basilar que rege a atuação da Administração Pública é o da legalidade (art. 37, CRFB/88), razão pela qual não faz sentido que se impeça a invalidação de ato eivado de nulidade, não passível de convalidação, sob pena de se obrigar a Administração a agir à margem da legalidade, dever constitucionalmente estabelecido. 3. Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, não se opera a decadência enquanto perdurar a obrigação da Administração Pública pela remuneração do Autor, podendo ser corrigidos os vícios de legalidade que importem em recebimento a maior a qualquer tempo. A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não sejam passíveis de convalidação. 4. As decisões tomadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal possuem o condão de impugnar a validade dos pagamentos discutidos, para fins do disposto no art. 54, §2o da Lei no 9.784/99. Precedentes do c. STJ. 5. Ausente determinação judicial de inclusão das parcelas BRESSER e URP na base de cálculo do adicional por tempo de serviço ou do adicional de insalubridade, não há que se falar em ofensa à coisa julgada. 6. Vislumbrando-se que as reposições salariais relativas ao Plano BRESSER e URP, reconhecidas pela justiça laboral, se referem a período anterior à transposição dos funcionários da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal nos termos das Leis Distritais n.o 82/1989 e n.o 93/1990, não se pode considerá-las como integrantes do vencimento da nova carreira implementada. 7. Conforme se extrai da Lei Distrital n.o 82/1989, Lei Distrital n.o 119/1990, Lei Federal n.o 1.711/1952, Decreto n.o 31.922/1952, Lei Federal n.o 8.112/1990 e Lei Complementar n.o 840/2011, a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e do adicional por insalubridade sempre possuiu previsão de incidência apenas sobre o vencimento do cargo legalmente fixado, e não sobre a remuneração, o que afasta a incidência das parcelas BRESSER e URP. 8. Constatado equívoco no cálculo, mostra-se possível à Administração proceder à revisão das gratificações, a fim de adequá-lo ao princípio da legalidade quanto às parcelas posteriores, com efeitos prospectivos, mediante processo administrativo, com observância do contraditório. 9. A redução do valor final da remuneração recebida em decorrência da correta aplicação da base de cálculo das gratificações não configura violação ao princípio da irredutibilidade salarial ante a evidente ilegalidade das vantagens até então percebidas, não ensejando direito adquirido apto a amparar a continuidade de percepção de valores indevidos. 10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença a fim de afastar a prejudicial de mérito da decadência e, no mérito propriamente dito, julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009). (Acórdão 1742764, 07057739020228070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificada a possibilidade (dever) de a Administração Pública no exercício de autotutela suprimir o pagamento irregular, resta saber se houve violação ao contraditório, argumento suscitado pelos agravantes na tentativa de invalidar o ato administrativo. No entanto, consta que os agravantes exerceram o direito de defesa em âmbito administrativo, tanto que houve decisão rejeitando os argumentos suscitados (ID 167170247, pág. 18 a 23). O desdobramento desse procedimento administrativo deverá ser analisado no curso da demanda em primeiro grau, após a instrução do processo e manifestação das partes sobre as provas produzidas. Sobre a questão, o STJ já manifestou entendimento de que não há nulidade no ato administrativo se a parte teve oportunidade de impugná-lo: “No caso, a alegação da recorrente de que o procedimento de revisão do pagamento das suas pensões é nulo, por ofensa ao contraditório, não merece prosperar, visto que ela teve mais de uma oportunidade de se manifestar sobre a possível irregularidade em relação ao recebimento dos benefícios, tendo apresentando todos os seus fundamentos de defesa e obtendo do Poder Público resposta para eles”. (RMS n. 60.828/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/5/2023.) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a